Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLINDO DE ARRUDA NARDES - CPF: 056.672.071-09 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000287-91.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CARLINDO DE ARRUDA NARDES

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A./ OI S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PARTE QUE QUESTIONA O MESMO DÉBITO. SITUAÇÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA NAQUELES AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente CARLINDO DE ARRUDA NARDES postula pela declaração da inexistência do débito
de R$ 78,97 (setenta e oito reais e noventa e sete centavos)
e indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

2.
Nos autos, entendo que restou comprovado que o débito questionado nesse feito é o mesmo questionado nos autos do processo n. 1031630-42.2021.8.11.0001, referente ao mesmo contrato.

3.
Sendo que nesse feito, a Recorrente se insurge a respeito da manutenção da negativação realizada pela Recorrida, mesmo após ter realizado o pagamento do débito, contudo, o reconhecimento de quitação e baixa de restrição deve ser procedida naqueles autos, tendo em vista que a parte além de ter sido condenada ao pedido contraposto, também foi condenada em litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais.

4.
No caso, agiu com acerto o magistrado de origem ao reconhecer a litispendência, pois cabe ao Juízo do cumprimento de sentença em reconhecer a quitação e eventual irregularidade na manutenção da inscrição no rol de inadimplentes e se for o caso determinar a baixa com a fixação de astreintes.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno o Recorrente

CARLINDO DE ARRUDA NARDES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022